Tribunal: TJES
Processo: 5016157-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016157-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DOS USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONSUMIDORES E CIDADAOS e outros (2)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade. O recurso impugnava a adjudicação e a alienação de imóvel no bojo de execução movida contra sindicato, alegando quitação da dívida com outro bem penhorado. Previamente ao julgamento, foi suscitada questão de ordem pelo recorrido, Alessandro Nascimento da Victória, arrematante do imóvel, arguindo nulidade da decisão por ausência de intimação para julgamento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação do recorrido para julgamento dos agravos de instrumentos que tratam do imóvel arrematado por si; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a dialeticidade, no agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nulidade por suposta revelia do recorrido se confirma pela demonstração de que ele tinha ciência dos recursos em trâmite e chegou a requerer o julgamento conjunto, conforme petição constante nos autos.

O pedido de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento mostra-se descabido, pois tais notas integram o acórdão conforme dispõe o art. 944 do CPC, sendo incabível sua anexação neste momento processual, que o julgamento praticamente não iniciou.
Questão de Ordem, rejeitada.

O agravo de instrumento não preenche o requisito da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que indeferiu pedido do próprio recorrido quanto à imissão na posse e à liberação de valores.

A matéria suscitada no agravo trata de fatos e fundamentos distintos da decisão combatida, revelando desconexão entre o recurso e a decisão impugnada, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme o art. 932, III, do CPC e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para julgamento não configura nulidade quando demonstrada a ciência do recorrido sobre os recursos em trâmite.

O recurso de agravo de instrumento deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

A desconexão entre as razões recursais e a decisão impugnada enseja a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 944; 880, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016157-27.2024.8.08.0000

AG
RAVANTE
:

MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELO

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS USUÁRIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONSUMIDORES E CIDADÃOS E OUTROS

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Q
UESTÃO DE ORDEM

E
minentes pares,
consoante relatado
,
n
a sessão pretérita, determinei a baixa dos autos de pauta para analisar a
questão de ordem suscitada pelo recorrido
Alessandro Nascimento da Victória, arrematante do imóvel
sub júdice
, concernente

a pretensa
nulidade
de
julgamento do
s
recurso
s
à sua revelia.

Após analisar detidamente as argumentações, concluo não assistir-lhe razão.

E
m primeiro porque não é o caso destes autos, no qual o suscitante figura como
recorrido
, e ainda que assim não fosse, o mesmo
det
ém
ciência de todos os recursos que tratam do imóvel arrematado, tanto que requereu o julgamento conjunto
de todos os recursos numeradamente
, nos termos da petição ID 15284089, o que foi indeferido adiante.

De igual modo,
revela-se
indevid
o o requerimento de
juntada das notas taquigráficas da sessão realizada no dia 16/09, pois as mesmas integram o acórdão,
nos termos do artigo 944, do CPC; e
face a incipiência do
julgamento
do recurso,
incabível a anexação das notas
neste momento.

P
ortanto,
rejeito a questão de ordem
suscitada pelo recorrido.

É como voto.

Feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso.

Em breve síntese, foi proferida
decisão monocrática de inadmissibilidade
do agravo de instrumento face a
ausência de dialeticidade
recursal, vez que as razões do recurso encontram-se dissociadas da
ratio decidendi
da decisão de Primeiro Grau.

Nas razões
do agravo de instrumento, a recorrente

pretendeu
o cancelamento da alienação por iniciativa particular e revogação da ordem de adjudicação do direito possessório, com a determinação de prosseguimento da execução dos bens do agravado/sindicato.

C
ontudo,
a decisão indicada como recorrida, proferida aos 09/09/2024 - ID 50313070 dos autos originário, foi no sentido de indeferir a pretensão do recorrido (Alessandro Nascimento da Victória) na imissão de posse da área alienada por iniciativa particular. Vejamos:

(...)

Consta nos autos a comprovação do pagamento integral do preço ajustado, segundo as condições estabelecidas. Assim, com fundamento no artigo 880, §2°, do Código de Processo Civil, determino a lavratura do termo de alienação por iniciativa particular da cessão de direitos transferida ao adquirente, ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTÓRIA.

No que tange ao pedido de expedição de mandado de imissão de posse, indefiro-o. Há nos autos a existência de controvérsia acerca da posse do imóvel, com resistência manifestada por terceiros estranhos à demanda. Ademais, já foi afirmado que o executado/alienante não detinha a propriedade formalizada no Registro Geral de Imóveis (RGI).

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em tais situações, é necessária a interposição de ação própria para a imissão na posse, uma vez que o mandado de imissão ou a carta de arrematação emitida no processo executivo apenas produz efeitos contra o próprio executado, não alcançando terceiros.

Nesse sentido:

(...)

Diante disso, deverá o adquirente buscar a imissão na posse por meio das vias ordinárias, perante o juízo competente da Comarca de Fundão.

Quanto ao pedido de liberação do valor ao adquirente, indefiro-o, por ora. Considerando a necessidade de comprovação da imissão na posse pelo adquirente e por cautela, fixo o prazo de 1 (um) ano para que o adquirente comprove a imissão na posse, a qual deverá ser requerida ao juízo de Fundão, através das vias ordinárias.

Logo, numa primeira análise sequer consta presente o interesse recursal da agravante, já que a decisão
objurgada
indeferiu pedido formulado pelo ora agravado.

Insta salientar, que tanto é o interesse recursal
dos
recorridos que interpuseram agravos de instrumentos distribuídos sob nº 5016701-15.2024.8.08.0000 e 5016689-98.2024.8.08.0000,
objetivando o deferimento da imissão na posse indeferida na Origem.

Adiante,
desconsiderada a ausência de
interesse recursal,
n
as razões do agravo de instrumento,
a ora agravante

se insurge contra a adjudicação efetivada pelo agravado Alessandro Nascimento nos autos da ação
de execução 0021350-27.2010.8.08.0024;
alegando
a
integral

satisfação d
a
execução movida em desfavor do Sindicato agravado, com
o
imóvel
localizado em
Cachoeiro de Itapemirim,
também penhorado naqueles autos.

Com a alegada satisfação da execução com outro imóvel penhorado,
tornaria desnecessária a penhora
do imóvel discutido na Origem,
localizado no Condomínio Morro da Lagoa do Rio Preto,

arrematado
pelo recorrido Alessandro Nascimento do imóvel.

L
ogo, as razões do agravo de instrumento conta com
fundamentos alheios ao
s
firmados pelo Juiz de Primeiro Grau
, há uma patente discrepância entre o que foi
decidido
e a matéria devolvida objeto de impugnação.

D
esse modo, evidente a ausência de dialeticidade recursal,
ensejando o não conhecimento do agravo de instrumento, pela falta de
congruência entre o que fora decidido
no Juízo Singular
e a matéria trazida em
recurso
,
carecendo
de
dialeticidade. Sobre o tema:

“
[...]
2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

S
alienta-se que conheço e perfilho do entendimento aplicado neste e. Tribunal de Justiça concernente a ausência de dialeticidade, aplicando tal requisito de admissibilidade em raras exceções, o que é o caso dos autos.

L
ogo, inexist
indo
congruência entre a decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e o agravo de instrumento, mantendo o entendimento monocrático, de modo a não conhecer daquele recurso por ausência de dialetic
id
ade.

Portanto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016157-27.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO
AGRAVADOS:
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS USUÁRIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONSUMIDORES E CIDADÃOS E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Maria Auxiliadora Miranda Castello em face da decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, no qual objetivava o cancelamento da alienação por iniciativa particular e a revogação da ordem de adjudicação de direitos possessórios proferida nos autos da execução de origem.

A controvérsia central reside na alegação da Agravante de que a execução deveria recair sobre outros imóveis regulares e desembaraçados do devedor, sob o argumento de que exerce posse legítima sobre a área alienada, o que, em sua ótica, tornaria nula a constrição e a consequente transferência de direitos possessórios a terceiro adquirente.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento originário, sob o fundamento principal de que há manifesta ausência de dialeticidade recursal, visto que as razões apresentadas pela parte encontram-se totalmente dissociadas da argumentação e da conclusão da decisão de primeiro grau.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, uma vez que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em plena consonância com o quadro fático delineado no caderno processual e com a exigência formal da via eleita.

Isto porque, como bem pontuado no voto condutor, a pretensão da Agravante baseia-se em premissas fáticas e jurídicas alheias ao que foi efetivamente decidido pelo Juízo singular no âmbito da decisão agravada.

A decisão recorrida, ao mesmo tempo em que deferiu a lavratura do termo de alienação da cessão de direitos, indeferiu expressamente o mandado de imissão na posse em favor do adquirente, reconhecendo, justamente, a existência de controvérsia possessória suscitada por terceiros estranhos à demanda executiva.

Com efeito, os recursos devem obrigatoriamente atacar os fundamentos específicos da decisão que se pretende reformar.

No caso em tela, a Agravante insurge-se contra a adjudicação alegando a existência de outros bens penhorados, ignorando por completo que o Juízo de origem limitou-se a formalizar a transferência dos direitos que haviam sido celebrados à época pelo devedor, remetendo a necessária discussão possessória para as vias ordinárias competentes na Comarca de Fundão.

Ademais, sequer se vislumbra o interesse recursal na modalidade utilidade e necessidade, porquanto o Juízo de primeiro grau já resguardou a situação fática provisória da Agravante ao negar a imissão na posse ao arrematante, deixando claro que o título gerado no processo executivo não alcança imediatamente terceiros que alegam deter posse autônoma.

Considerando o cenário acima narrado, entendo que a manutenção da decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento pela nítida falta de congruência lógica entre a decisão judicial e a matéria trazida na peça recursal, é medida que se impõe, preservando-se a segurança jurídica e a regularidade do processo.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.